Tribunal: STJ
Processo: 0204273-44.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 919675 - SP (2024/0204273-0)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
R.P/ACÓRDÃO
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: ANTONIO SIDNEI RAMOS DE BRITO - SP180416
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO PRIVILEGIADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM
EFEITOS MODIFICATIVOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, negando provimento a
agravo regimental, manteve a decisão que reconheceu a incidência da
minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
2. O Ministério Público Federal, embargante, alega que não foram apreciados
elementos como a quantidade e o modo acondicionamento das drogas, além de
outros materiais apreendidos, que deveriam afastar o privilégio do tráfico,
considerando a dedicação à atividade criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão do acórdão
recorrido ao não considerar a existência da expressiva quantidade de drogas e
a apreensão de petrechos, tais como balanças de precisão, embalagens e
rádios comunicadores, como elementos que impedem a aplicação da causa de
diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por serem
indicativos de integração em organização criminosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração devem ser acolhidos, pois elementos
relacionados à apreensão realizada devem ser sopesados na conclusão pelo
afastamento ou não da minorante do tráfico de drogas.
5. Não se pode conhecer do
, por ser sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio, e o controle do acórdão impugnado, nessa via, deve considerar a
integralidade dos elementos condenatórios, evitando apreciação isolada de
determinado aspecto que desconsidere o contexto fático, observada a cognição
limitada própria do
.
writ
Documento eletrônico VDA47636573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/05/2025 09:31:35
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2025. Código de Controle do Documento: 11dd8313-ce11-4488-8c49-7b014ba47b7f

6. A quantidade de drogas e os materiais apreendidos indicam a dedicação à
atividade criminosa, justificando a não aplicação do tráfico privilegiado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.
Tese de julgamento: "1. A quantidade de droga e a presença de materiais
relacionados ao tráfico podem justificar a não aplicação do tráfico privilegiado. 2.
O
não é meio adequado para promover a reavaliação da
habeas corpus
fundamentação utilizada na ação penal de maneira isolada, observada sua
cognição limitada. 3. Não se pode conhecer de
utilizado como
habeas corpus
sucedâneo do recurso próprio."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o.
STJ, AgRg no HC n. 939.599/SE, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 23.10.2024; STJ, AgRg no
HC n. 943.522/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j.
22.10.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por maioria, acolher os embargos de
declaração, com efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Og
Fernandes, que lavrará o acórdão.
Votaram com o Sr. Ministro Og Fernandes os Srs. Ministros Sebastião
Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro. Vencido o Sr.
Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP).
Brasília,
.
13 de maio de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA47636573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/05/2025 09:31:35
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2025. Código de Controle do Documento: 11dd8313-ce11-4488-8c49-7b014ba47b7f

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 919675 - SP (2024/0204273-0)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: ANTONIO SIDNEI RAMOS DE BRITO - SP180416
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL ao acórdão da Sexta Turma desta Corte Superior assim
ementado (fl. 89):

AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO ILÍCITO DE
HABEAS CORPUS
ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §
4.o
DO
ART.
33
DA
LEI
N.
11.343/2006.
INCIDÊNCIA.
POSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
INTERPOSTO
PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NÃO PROVIDO.
1. Segundo o posicionamento firmado pela Terceira Seção do Superior
Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do HC n. 725.534/SP,
embora a quantidade e a natureza da droga apreendida não
permitam, por si sós, afastar a aplicação da minorante prevista no art.
33, § 4.o, da Lei n. 11.343/2006, é possível a valoração de tais
elementos tanto para a exasperação da pena-base quanto para a
modulação da minorante, desde que, nesse último caso, não tenham
sido considerados na primeira fase do cálculo da pena.
2. Na hipótese, há constrangimento ilegal no decote da minorante com
o fundamento exclusivo na quantidade e a natureza da droga
apreendida.
3. Agravo regimental não provido.

Nos presentes aclaratórios, o
alega que (fl. 109)
Parquet

A decisão recorrida está dissociada das provas dos autos, pois
chancela o reconhecimento do tráfico privilegiado, omitindo-se em
evidenciar a existência de elementos suficientes de que a acusada é

pessoa dedicada a atividades criminosas, consubstanciados na
vultosa quantidade de droga apreendida, na apreensão de balanças
de precisão, embalagens plásticas e rádios comunicadores.

Nesse contexto, sustenta que (fl.107),

Ao negar provimento ao recurso ministerial, omitiu-se a douta Sexta
Turma em se manifestar sobre a impossibilidade de aplicação da
minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n 11.343/2006 quando a
dedicação do acusado a atividades criminosas é evidenciada não
apenas pela apreensão de vultosa quantidade de drogas, mas
também pela apreensão de petrechos relacionados à mercancia ilícita,
como embalagens, balança de precisão e rádios comunicadores para a
prática do tráfico de drogas.

Requer o acolhimento dos presentes aclaratórios para que a omissão
apontada seja sanada e, por conseguinte, que seja dado provimento ao agravo
regimental interposto.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir eventual omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou ambiguidade existentes no julgado.
A obtenção de efeitos infringentes somente é possível,
excepcionalmente, nos casos em que, reconhecida a existência de um dos
defeitos indicados no supramencionado dispositivo legal, a alteração do julgado
seja consequência inarredável da correção do referido vício, bem como nas
hipóteses de erro material ou equívoco manifesto que, por si sós, sejam
suficientes para a inversão do julgado.
No caso, o embargante, em sua argumentação, não demonstra a
ocorrência de nenhuma das hipóteses legais ensejadoras dosdeclaratórios.
Vê-se que a
foi solucionada no acórdão embargado em
quaestio juris
conformidade com a legislação aplicável e com a orientação jurisprudencial
desta Corte de que a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/2006 foi afastada indevidamente pelo Tribunal de origem com o
entendimento de que a embargada se dedicava a atividades criminosas com
base, exclusivamente, na quantidade e na natureza da droga apreendida, sem
indicação de outros elementos que possuem aptidão para caracterizem
habitualidade delitiva.
Com efeito, foi expressamente consignado no
atacado:
decisum

Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem manteve o afastamento
da causa de diminuição prevista no § 4.o do art. 33 da Lei n. 11.343
/2006, com base nas seguintes razões (fls. 41/42; grifamos):
A negativa do privilégio e de qualquer benefício liberatório
imediato se deu em razão da reincidência (Demétrio, Juliano e
Maicon), bem assim pela quantidade de droga apreendida
(50 porções, mais 1 porção prensada em forma de tijolo,
ambas de haxixe, com massa líquida total de 89,9g (13g +
76,9g); 60 porções, mais 1 saco, ambos de maconha, com
massa líquida total de 404,8g (156,8g + 248g); e 24
porções, mais 1 tijolo de cocaína, ambos na forma de
crack, com massa líquida total de 997,8g (2,8g + 995g),
revelando não se tratarem os apelantes de pequenos
traficantes.
Clara a dedicação à atividade criminosa, a meu juízo, e, como é
sabido, o 'benefício' deve ser reservado ao pequeno traficante,
que se desviou com pequena quantidade, como uma
oportunidade, não àquele que vem se revelando contumaz, haja
vista a situação de distribuição que detinha, em enorme
desassossego do grupo social.
Como se vê, o Tribunal
entendeu pela negativa do tráfico
a quo
privilegiado aos corréus Demétrio, Juliano e Maicon em razão
da reincidência dos mesmos. Contudo, considerando a
primariedade da agravada, o único fundamento remanescente
do Juízo
para afastar o redutor foi a quantidade de
a quo
droga apreendida.
Ocorre que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em
, no julgamento do HC n. 725.534/SP, de relatoria do
27/04/2022
Ministro Ribeiro Dantas, reafirmou o entendimento exposto no REsp n.
1.887.511/SP no sentido de que a quantidade e a natureza da droga
apreendida não permitem, por si sós, afastar a aplicação do redutor
especial.
Na oportunidade, foi ressalvada a possibilidade de valoração de tais
elementos, tanto para a fixação da pena-base quanto para a
modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4.o, da Lei n.
11.343/2006, neste último caso, ainda que sejam os únicos elementos
aferidos e desde que não tenham sido considerados na primeira fase
do cálculo da pena.
[...]
Assim, no caso em análise, a pena-base já foi majorada em razão da
qualidade do entorpecente apreendido, de sorte que a modulação da
fração com o mesmo fundamento importaria em
, conforme
bis in idem
entendimento do Supremo Tribunal Federal consolidado no julgamento
do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de
repercussão geral (Tese de Repercussão Geral n. 712).
Diante da consolidação jurisprudencial, reafirmo que a causa de
diminuição deve incidir no grau máximo na espécie, pois não foram
indicadas outras circunstâncias do caso aptas a justificar a fixação de
outra fração.
A respeito do regime inicial de cumprimento de pena, não obstante a
formulação da nova dosimetria do crime de tráfico de drogas tenha
levado à fixação de reprimenda corporal inferior a 04 (quatro) anos de

reclusão, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, motivo pelo
qual justifica também o estabelecimento do regime inicial semiaberto e
não recomenda a substituição por restritivas de direitos.
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as
razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia
com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser
mantida a decisão por seus próprios termos.
Ressalto que, em que pesem as alegações apresentadas pelo Parquet
federal,
no acórdão do Tribunal estadual, tampouco na sentença
não consta
de primeiro grau, como fundamento para afastar a incidência do tráfico
relacionados com a mercancia ilícita.
privilegiado, os petrechos apreendidos
Desse modo, não é possível ao Superior Tribunal de Justiça
acrescentar novos fundamentos para justificar o não reconhecimento da
minorante, limitando-se a aplicar entendimento jurisprudencial consolidado
sobre a matéria.
Ademais, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, não há
obrigatoriedade de o julgador refutar individualmente todos os argumentos
apresentados pelo impetrante, sendo suficiente a resolução da controvérsia
apresentada nas teses capazes de influir no resultado do julgamento.
Confira-se:

PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O SISTEMA
FINANCEIRO NACIONAL. PECULATO. LAVAGEM DE DINHEIRO.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OMISSÃO E OBSCURIDADE NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. NÃO OCORRÊNCIA. REITERAÇÃO DE
PEDIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, é cabível a
oposição de embargos de declaração quando no julgado houver
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. Não há omissão/obscuridade no acórdão embargado, pois as
matérias foram decididas com a devida e clara fundamentação, com
fulcro na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
3. Esta Corte Superior, em julgamento colegiado, concluiu i) não ter
ocorrido a negativa de prestação jurisdicional por violação do acórdão
recorrido ao art. 619 do CPP, além da ii) inocorrência da inépcia da
denúncia, bem como pela iii) existência de justa causa para o
prosseguimento da ação penal e que iv) alterar a conclusão do
Tribunal de origem acerca da suficiência do lastro probatório a
embasar a denúncia, no presente caso, demandaria maior incursão no
conjunto fático-probatório dos autos.
4. Com efeito, "o julgador não é obrigado a rebater, um a um,
todos os argumentos das partes, bastando que resolva a
situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores
(AgRg no AREsp
capazes de influir no resultado do julgamento."
n. 2.222.222/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023).

5. Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do
aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero
inconformismo com o resultado do julgamento.
(EDcl no AgRg no RHC n.
6. Embargos de declaração rejeitados
170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 09/04/2024, DJe de
12/04/2024, grifamos).

Logo, os presentes embargos de declaração foram opostos com o
inequívoco intento de viabilizar novos debates a respeito de temas já decididos,
o que sabidamente não se coaduna com a sua finalidade integrativa:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. CONTRADIÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. CONTRAFACTUAL INTERNO. REDISCUSSÃO DO
MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso de
embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar
ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
existentes no julgado, não sendo cabível para rediscutir matéria já
suficientemente decidida.
2. Percebe-se que há uma insatisfação da parte quanto ao resultado
do julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento
processual nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode
ser admitido.
(...).
(EDcl no RHC n. 88.642/RS,
4. Embargos de declaração não acolhidos
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
05/05/2020, DJe de 11/05/2020).

Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios.
É o voto.

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 919675 - SP (2024/0204273-0)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: ANTONIO SIDNEI RAMOS DE BRITO - SP180416
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO-VOGAL
De início, saliento que o
O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES:
presente
, que impugna acórdão que julgou apelação criminal, é
habeas corpus
, previsto na legislação, impondo-se o
sucedâneo de recurso próprio
não
da impetração.
conhecimento
Sobre a questão, observam-se: AgRg no HC n. 939.599/SE, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe
23/10/2024
de
; AgRg no HC n. 943.522/SC, relator Ministro Messod Azulay
28/10/2024
Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
22/10/2024
4/11/2024
Portanto,
da impetração.
não se pode conhecer
O ponto assume especial relevo porque a alegação trazida no writ
busca destacar detalhe da fundamentação globalmente usada na sentença – e
posteriormente referendada pelo acórdão recorrido –, de que os elementos de
prova não autorizam a aplicação do tráfico privilegiado, mesmo em relação aos
condenados não reincidentes que responderam à ação.
Confiram-se, a propósito, alguns dos elementos relacionados no
acórdão, impeditivos da aplicação do privilégio previsto no § 4o do art. 33 da Lei
de Drogas (fls. 39-42):
E os elementos apurados nestes autos, tais quais a confissão
judicial de Gustavo, a quantidade de droga apreendida e sua
forma de acondicionamento (50 porções, mais 1 porção
prensada em forma de tijolo, ambas de
, com massa
haxixe
líquida total de 89,9g (13g + 76,9g); 60 porções, mais 1 saco,
Documento eletrônico VDA47636575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/05/2025 09:31:34
Código de Controle do Documento: 26a6afe7-fa67-494e-b6f3-3e5a386e0d78

, com massa líquida total de 404,8g (156,8g
ambos de maconha
+ 248g); e
, ambos na forma
24 porções, mais 1 tijolo de cocaína
de
, com massa líquida total de
além
crack
997,8g (2,8g + 995g);
de 2 balanças de precisão, 3 rolos plásticos empregados na
5
e
,
embalagem de drogas, 12 rádios comunicadores
notebooks
R$ 226,00 em espécie, conferem amplo respaldo à imputação
contida na exordial acusatória, não deixando dúvidas de que as
drogas eram destinadas ao comércio.
[...]
A negativa do privilégio e de qualquer benefício liberatório
imediato se deu em razão da reincidência (Demétrio, Juliano e
Maicon), bem assim pela quantidade de droga apreendida (50
porções, mais 1 porção prensada em forma de tijolo, ambas de
haxixe, com massa líquida total de 89,9g (13g + 76,9g); 60
porções, mais 1 saco, ambos de maconha, com massa líquida
total de 404,8g (156,8g + 248g); e 24 porções, mais 1 tijolo de
cocaína, ambos na forma de
, com massa líquida total de
crack
997,8g (2,8g + 995g), revelando não se tratarem os apelantes de
pequenos traficantes.
Clara a dedicação à atividade criminosa, a meu juízo, e, como é
sabido, o 'benefício' deve ser reservado ao pequeno traficante,
que se desviou com pequena quantidade, como uma
oportunidade, não àquele que vem se revelando contumaz, haja
vista a situação de distribuição que detinha, em enorme
desassossego do grupo social.
A complexidade e a diversificação da atividade criminosa desfeita pela
ação estatal revelam elementos que, globalmente, são suficientes para obstar a
aplicação do privilégio.
Deve-se observar, assim, que, na via estreita do
o
habeas corpus,
controle da conclusão impugnada deve considerar a integralidade dos
elementos condenatórios a fim de que a apreciação isolada de determinado
aspecto, sem a devida contextualização e sob a cognição restrita que lhe é
típica, não supere o controle possível por meio desse instrumento, utilizado em
substituição ao recurso cabível.
Ante o exposto, voto pelo
dos embargos de declaração,
acolhimento
com efeitos modificativos, para não conhecer do
, ficando
habeas corpus
afastada a incidência da minorante do tráfico privilegiado.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47636575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/05/2025 09:31:34
Código de Controle do Documento: 26a6afe7-fa67-494e-b6f3-3e5a386e0d78

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0204273-0
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 919.675 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 009612023 15351072620238260228 23595992023 9612023
EM MESA
JULGADO: 13/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Relator para Acórdão
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ANTONIO SIDNEI RAMOS DE BRITO
ADVOGADO
: ANTONIO SIDNEI RAMOS DE BRITO - SP180416
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA (PRESO)
CORRÉU
: DEMETRIO NEVES SILVEIRA
CORRÉU
: GUSTAVO CAMPOS CARDOSO DE MORAIS
CORRÉU
: MAICON MOREIRA
CORRÉU
: JULIANO MOENG
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: ANTONIO SIDNEI RAMOS DE BRITO - SP180416
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por maioria, acolheu os embargos de declaração, com efeitos
modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Og Fernandes que lavrará o acórdão.
Votaram com o Sr. Ministro Og Fernandes os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior,
Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro. Vencido o Sr. Ministro Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP).

C542245551485254119380@
2024/0204273-0 - HC 919675 Petição : 2024/0081259-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA47428250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 13/05/2025 20:10:03
Código de Controle do Documento: A5EEE021-275C-400C-9290-C876C1E4C9C9